Tribunal: TJPA
Processo: 0801021-72.2023.8.14.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801021-72.2023.8.14.0109

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: NAZARENO TORRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 121, §2º, INC. VII, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO. REFORMA DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB A CONSIDERAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, IV, do CP) e concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade em ação penal por homicídio qualificado tentado (art. 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, do CP). O acusado teria atacado um agente público no exercício da função com golpes de terçado, interrompido por situações alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (I) se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (ii) se há possibilidade de manutenção da liberdade provisória concedida ao réu, considerando o risco à ordem pública e a devida aplicação da lei penal.

III.

Razões de decidir

3. Resta pacificado na jurisprudência pátria, que a exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando estas são manifestamente improcedentes. No caso em testilha, a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica ante os elementos e surpresa no ataque, evidenciados pelos depoimentos e vídeo constante nos autos.

4. Como cediço, posto que sumulado por esta E. Corte de Justiça, as condições pessoais favoráveis do acusado não possuem, por si sós, o condão de inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da tentativa de frustrar a aplicação da lei penal, diante de fuga após os fatos. (Súmula n° 8, TJPA)

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. Qualificadoras de crimes dolosos contra a vida só devem ser afastados na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise final. 2. As condições pessoais favoráveis não possuem condão de inviabilizar a decretação de prisão preventiva, quando persistem elementos concretos que justificam a medida constritiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 121, §2°, inc. VII.

Jurisprudência relevante
: STJ, (AgRg no HC n. 914.011/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pelo Exma. Sra. Silvia Clemente Silva Ataíde, Juíza de Direito Titular da Vara Única de Garrafão do Norte/PA, a qual julgou parcialmente procedente a ação penal na primeira fase procedimental, a fim de pronunciar o réu Nazareno Torre da Silva, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, afastando a qualificadora do Recurso que dificultou a defesa da vítima e concedendo a liberdade provisória.

Narra a denúncia
,
à ID 22063688
, que:

“(...) no 13 de julho de 2023, por volta das 12h30min, na Rodovia PA 124, na entrada do Município de Nova Esperança do Piriá, o denunciado NAZARÉ TORRE DA SILVA tentou ceifar a vida do Subtenente PM Jon Elder Pereira Teles, agente no exercício da função, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, utilizando-se de um terçado, deixando de consumar o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, a saber, os golpes iniciais foram no colete do agente de segurança pública e pela pronta intervenção dos demais policiais presentes.

Em sede policial, apurou-se que no dia e local dos fatos, ocorria uma manifestação dos colonos que desocuparam as terras indígenas do Alto do Rio Guamá. Enquanto realizava seu trabalho preventivo de contenção e segurança da manifestação, a vítima foi brutalmente esfaqueada pelo acusado, que, utilizando-se de um terçado, avançou de maneira hostil, em direção à tropa de choque e desferiu, abruptamente, contra a vítima, golpes na região do abdômen, os quais foram barrados pelo colete balístico e um corte inciso na região do pescoço, conforme ID Num. 100285409 - Pág. 12.

Destaque-se, por oportuno, que por meio da análise detalhada dos vídeos amplamente divulgados nas redes sociais e anexados aos autos, “NAZARENO”, desfere as estocadas com uma lâmina perfurocortante, de forma insistente, na região abdominal da vítima. Sem êxito nos golpes iniciais, direcionou o golpe ao pescoço, certamente, com o objetivo de alcançar a artéria carótida e tirar a vida do agente de segurança.

NAZARÉ encontra-se foragido, conforme decisão de ID 97329144, autos 0800800-89.2023.8.14.0109.

A conduta do denunciado, por ora, amolda-se perfeitamente ao crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV e VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB.

Desta forma, observamos que a conduta do autor se adequa ao dispositivo penal, uma vez que, agindo de forma livre, consciente e espontânea, atentou contra a vida de agente público no exercício da função, deixando de consumar o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Portanto, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, elementos fundamentais para justificar esta exordial acusatória, que estão comprovados pelas declarações da vítima, testemunhas, fotos, vídeos e Boletim de Ocorrência".

Em razões recursais
,
à ID 22063781
, o RMP de 1º Grau, Dr. Francisco Simeão de Almeida Júnior, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, em favor da Justiça Pública, a fim de que seja reformada a respeitável decisão do Juiz
a quo
, para que se desconsidere a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; requer ainda que seja reformada a sentença no que tange a concessão de liberdade provisória, e, consequentemente, expedido o competente mandado de prisão em desfavor do Recorrido Nazareno Torre da Silva, com objetivo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da Lei.

Em contrarrazões
,
à ID 22063784
, a defesa do acusado Nazareno Torre da Silva pugna pelo não conhecimento e o improvimento em sentido estrito do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença proferida em favor do Recorrido, que se sustenta por seus próprios fundamentos, para que se preserve a justiça.

Em despacho, à ID 22063787
, o douto Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 11° Procurador de Justiça, na condição de
custos iuris
, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, por seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida que afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e concedeu ao Recorrido o direito de recorrer em liberdade

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado com a decisão proferida pela Magistrada singular, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão que afastou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e também da concessão do direito em responder em liberdade, por entender que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

- Do afastamento de qualificadora

Narra o Juízo na decisão que prolatou a sentença recorrida no presente recurso:

“No que se refere à
qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido)
, entendo que
a sua manutenção não se justifica
. EXPLICO.

É do conhecimento deste Juízo a tensão existente na região em virtude da decisão proferida pela Justiça Federal determinando a desintrusão da área indígena. A situação de conflito se revestiu de tamanha relevância que, conforme se sabe, foi enviada uma equipe da Força Nacional a fim de auxiliar as autoridades locais no efetivo cumprimento da decisão judicial. Assim, no momento em que se deram os fatos narrados nos autos, já era conhecido - até mesmo esperado - que alguns dos colonos presentes, inconformados com a ordem de desocupação, usassem de violência e investissem conttra os agentes da segurança pública - o que, de fato veio a ocorrer.

Assim, após análise do caderno processual e, inclusive, após assistir as imagens de vídeo carreadas aos autos, entendo que não se pode imputar ao denunciado a qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do CPB pois, a bem da verdade, não só podia a vítima se defender da agressão como, de fato, reagiu, tendo sido também prontamente auxiliado pelos demais agentes da segurança pública que estavam no local, razão pela qual não vejo como poderia ter se configurado tal qualificadora.

Por outro lado, saliente-se que o
homicídio praticado contra agente da segurança pública no exercício da função também é uma qualificadora
(artigo 121, § 2º, inciso VII do CP), devendo, portanto, ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Com esse posicionamento, crê-se estar tendo, este Juízo, o cuidado de não transformar a pronúncia em prejulgamento.”

C
om efeito, depreende-se que apesar das razões sustentadas pelo douto Juízo
a quo
, o fato de a equipe policial estar aparada com apoio da

Força Nacional, em frente a situação conflituosa que ocorreu em virtude de decisão proferida no âmbito da Justiça Federal que determinou a desobstrução da área indígena, não é suficiente para justificar o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois como cediço, a surpresa é o fator que deve ser observado para configurar a qualificadora constante no inciso IV do §2°, do art. 121 do CPB.

In casu
, não obstante existir animosidade entre os colonos e a equipe policial, não se mostra razoável afirmar que o agente de segurança já esperaria um gole pérfuro-cortante em seu abdômen e pescoço, que tinha como objetivo perfurar sua artéria carótida e ceifar sua vida. De igual forma, não se mostra razoável justiçar a exclusão da qualificadora com base no fato da vítima estar armada ou ter sido auxiliada pelos outros agentes já que a configuração da qualificadora não exige que a vítima esteja em desvantagem de forças ou armamento, mas somente que a ação do acusado seja inesperada e reduza ou impossibilite a capacidade de reação dela.

Conforme os elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos e o vídeo anexado
, ficou demonstrado que o réu, armado com um terçado, avançou de forma abrupta e hostil contra a tropa de choque, desferindo golpes no abdômen da vítima, bloqueados pelo colete balístico, e, em seguida, insistindo no intuito de matar, golpeou a vítima com um corte profundo no pescoço. Esses fatos evidenciaram, de maneira inequívoca, o elemento de surpresa necessário para a configuração da qualificadora.

Cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia deve se limitar ao juízo de admissibilidade da acusação, excluindo análise aprofundada ou valoração conclusiva das teses apresentadas pelas partes.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a exclusão das qualificadoras só é admissível quando estas forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso dos autos, sob pena de invadir a competência soberana do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos.

II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de despronúncia em relação ao crime de furto qualificado demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus.

III - No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que é vedada a exclusão de qualificadora na primeira fase de julgamento dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC n. 914.011/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)
(NEGRITEI)

Assim, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, as dúvidas eventualmente existentes nesta fase devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que o Tribunal do Júri, juízo natural da causa, analise detalhadamente o caso. Portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não tendo justificativa legal ou fática para sua exclusão nesta etapa processual.

No caso em comento, não é possível verificar a manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, destacando, inclusive, a existência do elemento surpresa no ataque contra a vítima, logo, não demonstra se revelar complemente e inadmissível.

-
Do direito de recorrer em liberdade

Por fim, acerca do item em apreço, os argumentos utilizados para concessão ao réu o direito de recorrer em liberdade, foram proferidos considerando que a sessão de julgamentos tende a ser designada somente no segundo semestre do ano de 2024, razão a qual não se poderia considerar razoável a manutenção da custódia cautelar do denunciado durante este período, ademais, também teria sido constatado os bons antecedentes dele, além de possuir residência na sede do município e ocupação lícita.

Consoante os autos, é possível constatar a gravidade na conduta do réu, pois seu delito foi praticado contra agente de segurança pública no exercício de suas funções, agente este que estava executando trabalho preventivo de contenção e segurança da manifestação de colonos que desocuparam terras indígenas do Alto do Rio Guamá.

Na hipótese em apreço, o ofendido foi atacado de forma violenta pelo acusado, que, utilizando um terçado, avançou de maneira hostil em direção à tropa de choque, onde desferiu os golpes de forma abrupta contra a vítima, golpes que atingiram o abdômen, contidos pelo colete balístico, e um corte incisivo na região do pescoço, conforme relatório de investigação, à ID 22063682.

Importante destacar que foi decretada prisão preventiva do requerido, consoante decisão do Juízo
a quo
, à ID 97329144, do procedimento de origem (0800800-89-2023.8.14.0109), que teve o imediato cumprimento frustrado pela fuga do réu.

Desta maneira, é possível constatar que restou equivocada a decisão de concessão ao réu o direito de recorrer em liberdade, haja vista que as condições pessoais favoráveis dele, por si sós, não possuem o condão de inviabilizar a manutenção da custódia preventiva, considerando que existem outros elementos nos autos que fundamentam adequadamente a medida constritiva de liberdade, como a gravidade concreta do delito, com intento homicida, e a tentativa do réu em frustrar a aplicação da Lei Penal, diante de sua evasão do local do crime.

Diante do exposto, e considerando que a prisão preventiva visa a garantia da ordem pública e a escorreita aplicabilidade da lei penal, é a alternativa mais adequada no presente caso, pois há elementos comprobatórios suficientes que impõem a necessidade da medida cautelar provisória, diante da forma como a conduta delituosa é de grave repercussão na sociedade local, onde o réu tentou assassinar um agente de segurança pública no exercício de suas funções, o que demonstra que persiste o
periculum libertatis
, em outras palavras, fundado potencial risco à ordem pública.

Saliente-se que, mesmo que as provas das condições favoráveis fossem robustas, o que não é caso, mister destacar que a jurisprudência pacífica do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “
as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
(Enunciado da súmula n° 8 do TJPA).

Dessa forma, enseja-se a decretação da prisão preventiva do Recorrido, para que preserve a garantia da ordem pública.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iuris
, conheço do recurso e dou-lhe provimento, determinando a reforma da decisão vergastada pela revogação da concessão do direito de recorrer em liberdade e pelo não afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e o consequente prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/12/2024